Tribunal: CARF
Processo: 10120.721800/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.721800/2011-16
ACÓRDÃO
2402-013.178 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA MARLENE DA SILVA MOURA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/01/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. OBRA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL. AFERIÇÃO INDIRETA.
Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da
mão-de-obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de
execução da obra, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da
unidade imobiliária ou empresa corresponsável o ônus da prova em
contrário. No casos de ampliação, a área ampliada em período não
decadente deverá ser ofertada à tributação.

DECADÊNCIA PARCIAL . INÍCIO DO PRAZO. OBRA DENTRO DO PERÍODO JÁ
DECADENTE Lançamento de ofício de crédito tributário cujo sujeito passivo
não tenha antecipado o pagamento, aplica-se o disposto no, art. 173, inciso
I do Código Tributário Nacional. Constatada a existência de edificação
prévia em documento de declaração pública e demonstração técnica
(Mapeamento digital), cabe reconhecer que a área a ser tributada parte
daquela efetivamente demonstrada
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso voluntário interposto, para, observada a preliminar suscitada, reconhecer a decadência
parcial do crédito, com fundamento no art. 173, I do CTN, nos termos do voto do relator, devendo
o lançamento ser recalculado para considerar como área anterior a de 149 metros quadrados.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.178 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721800/2011-16
2
Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituta integral), Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão14-57.887 - 9a Turma da
DRJ/RPO que julgou improcedente a impugnação apresentada, referente a contribuição
previdenciária apurada para regularização de obra de construção civil.
Lançamento
Constitui fato gerador do crédito ora lançado a prestação de serviços remunerados
por segurados que edificaram a obra de construção civil matriculada no CEI no 38.730.12634/67,
sendo o montante dos salários pagos obtido mediante aferição indireta, com base na área
construída e no padrão de execução da obra.
O auto de infração é composto pelos seguintes DEBCADs:
Debcad no 37.336.604-3 - empresa e RAT;
Debcad no 37.336.602-7 - contribuição dos segurados;
Debcad no 37.336.603-5 - terceiros.
Impugnação
Por não concordar com os termos da autuação, a autuada apresentou impugnação
ao débito alegando, em síntese, nada dever à Receita Federal do Brasil. Argumenta que,
comparecendo à Prefeitura Municipal de Goiânia, lhe foi fornecida uma certidão comprobatória
da regularidade do imóvel, não apresentando dívida em relação ao mesmo.

Acórdão Recorrido

Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.178 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721800/2011-16
3
A turma da DRJ, por unanimidade, rejeitou a impugnação, mantendo inalterado o
crédito constituído:
A contribuinte foi cientifica da decisão em 08/05/2015 e, no dia 27/05/2015,
apresenta Recurso Voluntário,
Em sede de Recurso Voluntário, aponta a existência de uma prejudicial de
decadência e traz documentação comprobatória aceca da dispensa de apresentação de
documentos (CERTIDAO DE REGULARIDADE DA OBRA) em virtude de sua área original
Sem contrarrazões
É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, Relator

O recurso voluntário é tempestivo e ser reveste dos pressupostos de
admissibilidade , de forma que dele tomo conhecimento.
Em sede de impugnação, a recorrente apresentou, equivocadamente, na Prefeitura
Municipal, questionamento acerca do débito que deveria impugnar. Lá lhe fora informado que
não constavam débitos referentes ao imóvel (e o fizeram em relação aos tributos municipais).
Ora, naquele documento, consta, à pedido da recorrente, a apresentação do mapa,
do processo 34732086, onde a Divisão de Cartografia da Prefeitura de Goiânia aponta, para
análise de imagem do ano de 2002 a existência de edificação em área estimada de 149 metros
quadrados.
Nenhum dos demais documentos atesta área divergente ou superior.
No DISO a recorrente alega que a ampliação ocorrera entre 2000 e 2008,
totalizando 177 metros quadrados.

Ora, constatada de fato a existência de área construída em 2002, tendo sido a
regularização da área de ampliação solicitada apenas em 2008, onde, por erro, não se fez também
o reconhecimento da área decadente (diferença entre a área averbada de 48 metros quadrados e
a demonstrada como já edificada em 2002).
Neste sentido, o lançamento de ofício de crédito tributário cujo sujeito passivo não
tenha antecipado o pagamento, aplica-se o disposto no, art. 173, inciso I do Código Tributário
Nacional se aplica à área já edificada, a partir da comprovação de sua existência prévia.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.178 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721800/2011-16
4
Assim sendo, entendo que existe melhor sorte à recorrente, reconhecendo a
decadência de 101 metros da ampliação. Assim destaco que o valor a ser recalculado é sobre um
acréscimo de 76 metros quadrados, existindo razão à recorrente
Conclusão

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso interposto, reconhecendo uma
prejudicial de decadência em relação à área edificada, para dar-lhe parcial provimento, reduzindo
a área a ser calculada como acréscimo passível de tributação decorrente de ampliação de
residência para 76 metros quadrados

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 113
DF CARF MF
Original